Tribunal: TJDFT
Processo: 0077162-24.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação cível, que manteve a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial fundada em contrato de locação, ajuizada em junho de 2008, ante a ausência de localização de bens penhoráveis do devedor e o decurso do prazo legal previsto no art. 921, § 4o, do CPC (com a redação anterior à dada pela Lei n. 14.195 de 2021).
II. Questão em discussão:
2. A questão jurídica em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado quanto ao prazo prescricional aplicável ao caso: (i) se decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, por tratar-se de responsabilidade contratual, conforme alegado pela embargante; ou (ii) se quinquenal, de acordo com o art. 206, § 5o, I, do Código Civil, por se tratar de pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular (contrato de locação), como consignado no acórdão hostilizado.
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
4. Conforme entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, a “contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna, existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados” (EDcl no MS n. 15.828/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe de 19/12/2016.).
5. O v. acórdão embargado concluiu, de forma clara, coesa e coerente, pela aplicação do prazo quinquenal de prescrição, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, que dispõe sobre a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, como é o caso do contrato de locação objeto da execução.
6. Observa-se que o v. acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória.
7. A discordância da parte não encerra omissão no julgado, e sim mero inconformismo com o resultado do julgamento. Se a embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração a buscar o reexame da matéria.
IV. Dispositivo:
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos.